Tribunal: TJBA
Processo: 8003442-51.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8003442-51.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS

ACORDÃO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL DE IBIQUERA E OUTRO. SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 90 DA LEI Nº 8.666/1993, E 1º, I, PRIMEIRA E SEGUNDA PARTES, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967.

1
.-
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2017 DO MUNICÍPIO DE IBIQUERA.

FRUST
R
AR
O CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
.
ART. 90 DA LEI 8.666/1993.
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
PRESENÇA
DE ELEMENTOS MÍNIMOS
. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EDITAL CONVOCATÓRIO PUBLICADO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA INTELIGÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 4º, I, DA LEI Nº 10.520/2002. ACUSAÇÃO SOBRE SUPOSTA RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE O PREFEITO DE IBIQUERA E UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME QUE DEVE SER APURADA, VEZ QUE CONCRETIZADA EM UM CERTAME COM DIVULGAÇÃO INSUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE AUTORIZA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE PROVA INDICIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 395, III, DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA NESTE PONTO.

2
.-
PREGÕES PRESENCIAIS Nº’S 013/2018 E 001/2019 DO MUNICÍPIO DE IBIQUERA.
FRUST
R
AR
O CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
.
ART. 90 DA LEI 8.666/1993.

JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS MÍNIMOS
. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. EDITAIS CONVOCATÓRIOS PUBLICADOS EM JORNAIS OFICIAIS E PRIVADO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA REGRA E DO PRAZO MÍNIMO PREVISTOS NO ART. 4º, I E V, DA LEI Nº 10.520/2002.
RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE O PREFEITO DE IBIQUERA E UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA VENCEDORA DOS CERTAMES INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR UM DIRECIONAMENTO DO CERTAME, DEVIDO À PUBLICIDADE DADA AO MESMO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE AUTORIZE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, NO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 395, III, DO CPP. DENÚNCIA REJEITADA NESTE PONTO.

3
.-
APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS PÚBLICOS.
ART. 1º, I DO DECRETO-LEI Nº 201/1967.
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS
. COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIQUERA. SUPOSTOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS QUE NÃO ESTARIAM PRESTANDO SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BENS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO COMBUSTÍVEL EM QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DESTES TEMAS EM JUÍZO PRELIBATÓRIO. QUESTÕES A SEREM APROFUNDADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 395, III, DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA NESTE PONTO.

4
.- REGULARIDADE FORMAL

DA DENÚNCIA.

PRESENÇA
. EXPOSIÇÃO DE FATOS SUPOSTAMENTE CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DOS ACUSADOS, AS CLASSIFICAÇÕES DOS CRIMES E O ROL DAS TESTEMUNHAS. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA.

5
.-
PEDIDO
S
DE REJEIÇÃO
TOTAL
DA DENÚNCIA,
OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

DESCABIMENTO
. DEMONSTRAÇÃO, EM TESE, DE INCURSÃO TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL, EM FACE DA SUBSUNÇÃO DAS CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA AOS TIPOS PENAIS CLASSIFICADOS PELA ACUSAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA E REGULARIDADE DA INICIAL ACUSATÓRIA. EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, INVIÁVEL É A APRECIAÇÃO DO CABIMENTO, OU NÃO, DA ABSOLVIÇÃO, O QUE SE AFIGURARÁ POSSÍVEL SOMENTE COM O EXAME MERITÓRIO DA AÇÃO PENAL, DADA A NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DE PROVAS. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.

DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA Nº 8003442-51.2022.8.05.0000
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra
IVAN CLÁUDIO DE ALMEIDA
, prefeito do Município de Ibiquera, e
CÉSAR ROTONDANO MACHADO
, empresário e prefeito do Município de Milagres.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
RECEBER
PARCIALMENTE
A DENÚNCIA
oferecida, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

09